Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-74.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000181-74.2017.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIRAGE HOSPEDAGEM LTDA Advogado(s): MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO APELADO: MARCONDE ALVES BARRETO e outros Advogado(s):DANIEL LIMA FERNANDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETENÇÃO INDEVIDA DE CLIENTES EM ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM. TRANCA DO PORTÃO COMO MEIO DE COAÇÃO PARA COBRANÇA DE CONSUMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA NÃO COMPROMETE A VALIDADE DA DECISÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Mirage Hospedagem Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Marconde Alves Barreto e Hosaneide Cirino Costa, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em razão de constrangimento sofrido no interior do estabelecimento da ré, após serem impedidos de sair do local sob acusação de consumo de produtos não reconhecidos, gerando situação de coação e retenção indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em erro material ao mencionar prova inexistente; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização por danos morais; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização, bem como a existência ou não de litigância de má-fé por parte dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A referência equivocada a depoimentos testemunhais não colhidos configura erro material, mas não compromete a validade da sentença, pois o convencimento do juízo de origem baseou-se em provas documentais e nos depoimentos pessoais colhidos em audiência. 4. Os documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência e a nota fiscal da hospedagem, aliados às declarações firmes e coerentes dos autores, demonstram a plausibilidade da narrativa de que foram retidos no estabelecimento por suposto consumo não reconhecido, configurando falha na prestação do serviço. 5. A responsabilidade da ré, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade, não se havendo prova de excludente de responsabilidade. 6. A retenção dos consumidores mediante tranca do portão constitui conduta abusiva e desproporcional, que ultrapassa os limites do legítimo exercício de cobrança e representa afronta à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais. 7. A apelante não produziu elementos probatórios hábeis a afastar a verossimilhança da versão apresentada pelos autores, limitando-se a negar genericamente os fatos e apresentando depoimentos contraditórios em juízo. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 por autor) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação. 9. A alegação de litigância de má-fé não encontra respaldo, inexistindo elementos que indiquem intenção dos autores de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A retenção indevida de consumidores mediante trancamento do portão do estabelecimento, com o objetivo de coagi-los a pagar valores não reconhecidos, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º; CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 79 e 80; 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0005917-66.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa, 1ª Turma Recursal, j. 11.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000181-74.2017.8.05.0155, em que figuram como apelante MIRAGE HOSPEDAGEM LTDA e como apelada MARCONDE ALVES BARRETO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .